Tribunal: TJMT
Processo: 0005323-04.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005323-04.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IARA CRUZ - CPF: 064.014.368-75 (EMBARGANTE), BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.989.546/0001-70 (EMBARGADO), GILBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 280.330.601-82 (EMBARGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Embargos de Declaração em Recurso de Apelação – Alegação de Omissão e Premissa Equivocada – Inocorrência – Fundamentação Suficiente – Impossibilidade De Rediscussão Do Mérito –
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de

A
córdão que manteve a improcedência de Embargos de Terceiro, ao fundamento de que a posse da área litigiosa já havia sido reconhecida em
A
ções
P
ossessórias conexas transitadas em julgado em favor da empresa
Embargada.

II.
Questões em discussão

2. As questões em discussão se limitam a d
efinir se o
A
córdão embargado
apresenta
omissão
ou partiu de
premissa equivocada quanto à análise do conjunto probatório, à precariedade da posse
dos Recorridos
e à extensão da coisa julgada.

III.
Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração só são cabíveis em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
rvem
à rediscussão do mérito.

4.
Não há omissão quando a decisão enfrenta as questões essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão, ainda que não aprecie pormenorizadamente todos os argumentos da parte. O art. 489, §
1º, do CPC não exige análise isolada de cada alegação, mas apenas dos fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

5. No

A
córdão embargado
a Câmara
examinou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, assentou que a posse da área já fora reconhecida em favor
da empresa Embargada
em
A
ções conexas com trânsito em julgado, fundamento suficiente para a manutenção da improcedência.

6.
Também não procede a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão está devidamente fundamentada, com razões claras e objetivas para o desprovimento do
R
ecurso, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

7.
Igualmente não se verifica afronta ao art. 506 do CPC, porque a autoridade da coisa julgada foi corretamente reconhecida dentro de seus limites objetivos e subjetivos, sem extensão indevida a terceiros.

8. Não há falar que o Acórdão partiu de premissa equivocada, pois a Câmara
não admitiu fato inexistente nem desconsiderou fato constante nos autos, apenas firmou juízo de valor sobre as
provas
.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão, erro de fato ou premissa equivocada quando a decisão judicial enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que não analise
pormenorizadamente todos os argumentos da parte,
com a ressalva de que é
incabível utilizar os embargos de declaração
para
rediscutir o mérito do julgado.
”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.026, § 2º, art. 1.022, art. 506 e art. 489, § 1º

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
634.221/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
14/08/2015
;
EDcl
no
AgInt
no REsp 1832646/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
19/03/2020
;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.891.517/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
12/04/2022
;
AgInt
no REsp 2.186.521/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, DJEN 19/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005323-04.2017.8.11.0003

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Iara Cruz
em virtude do Acórdão de Id. 302598875, em que a Câmara, unanimemente, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Recorrente alega o
missão quanto à análise do conjunto probatório
. Aduz que a o Colegiado se limitou
a narrar suas alegações (posse indireta, domínio, contratos de comodato, matrículas dos imóveis, comprovantes de ITR, imagens de satélite etc.), sem enfrentar juridicamente essas provas.

Aduz, portanto, que houve

ofensa
ao art
igo
93,
inciso
IX, da C
onstituição
F
ederal
e ao art
igo
489, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, por ausência de fundamentação adequada.

Sustenta que os documentos apresentados comprovam inequivocamente sua condição de proprietária e possuidora indireta dos imóveis desde 1982, consolidada após o divórcio em 1991, mas que o acórdão simplesmente ignorou tais elementos.

Também alega
omissão quanto ao argumento de que a posse dos recorridos era precária e injusta, pois derivava de cessões ilegais feitas por comodatários sem poderes para alienar.

Afirma que
ao julgar o Apelo, o Colegiado
baseou-se exclusivamente no trânsito em julgado de
A
ções
P
ossessórias anteriores, sem analisar os pressupostos dos embargos de terceiro (art. 674 do CPC).

Verbera
que
o Acórdão
violou o art
igo
506 do CPC, ao estender a autoridade da coisa julgada de ações das quais ela não foi parte.

Argumenta que a coisa julgada só produz efeitos entre as partes do processo,
e que jamais pode
prejudicar terceiros estranhos à demanda originária, como é o seu caso.

Alega que
o
decisum
partiu de
premissa equivocada, ao supor que a decisão anterior seria suficiente para afastar seus direitos, sem reconhecer os limites subjetivos da coisa julgada.

Assevera
que os vícios de omissão e premissa equivocada não podem ser sanados sem alteração do resultado, razão pela qual pleiteia o acolhimento
do Recurso
com efeitos modificativos.

Ao final, requer o
reconhecimento da omissão e da premissa equivocada do
A
córdão, com a devida integração da decisão;
a
anulação do
A
córdão embargado por ausência de fundamentação adequada, com novo julgamento;
o
reconhecimento da impossibilidade de extensão da coisa julgada (art. 506 do CPC);
e o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer sua posse e propriedade sobre os imóveis, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para nova análise probatória
.

Manifestação da Embargada Boston Participações e Investimentos Ltda. no Id. 309740360, em que rechaça as alegações da Embargante, pugna pela rejeição do
Recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tenho como necessário relembrar em que consiste
a omissão, o
erro de fato
e o erro de julgamento.

O conceito da omissão que autoriza o manejo deste Recurso foi trazido pelo próprio legislador nos incisos do parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, segundo o qual considera-se omissa a decisão quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, e ainda, quando incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º, do CPC.

Assim, é omissa a decisão que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O erro de fato, por sua vez, é aquele que decorre de premissa equivocada. Isso é, o erro de fato que autoriza o manejo do Recurso de Embargos de Declaração é aquele que decorre da admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Com efeito, de acordo com o STJ:

[...] Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório. 3. A alegação de premissa equivocada apenas pode ser validamente veiculada em embargos de declaração, impondo ao órgão jurisdicional o dever de sanar tal vício, nos casos em que o pronunciamento jurisdicional parte de uma suposição injustificada que contraria frontalmente os elementos dos autos, o que não acontece, por exemplo, quando os argumentos pertinentes foram objeto de juízo de valor claro e contundente, declaradamente formulado à luz das provas dos autos. [...].
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 634221 SP 2014/0322221-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2015).

Ainda consoante à orientação da Corte Superior:

[...] admitem-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1832646/PR, Rel.
Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/3/2020,
DJe
19/3/2020).

No que tange ao erro de julgamento ou
error
in
judicando
, é aquele em que diz respeito ao direito material, consiste, portanto, no equívoco do Juiz ao julgar a causa e, de acordo com a orientação pacífica do STJ,
“o recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.891.517/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 12/4/2022).

Na hipótese, apesar de
a Embargante
sustentar a existência de
omissão e
erro de fato, seus argumentos não dizem respeito a esses vícios, mas a suposto erro de julgamento, pois no entender dos Recorrentes a Câmara equivocou-se
ao desprover seu Recurso de Apelação
.

A Recorrente alega o
missão quanto à análise do conjunto probatório
. Aduz que a o Colegiado se limitou
a narrar suas alegações (posse indireta, domínio, contratos de comodato, matrículas dos imóveis, comprovantes de ITR, imagens de satélite etc.), sem enfrentar juridicamente essas provas.

Aduz, portanto, que houve

ofensa
ao art
igo
93,
inciso
IX, da C
onstituição
F
ederal
e ao art
igo
489, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, por ausência de fundamentação adequada.

Sustenta que os documentos apresentados comprovam inequivocamente sua condição de proprietária e possuidora indireta dos imóveis desde 1982, consolidada após o divórcio em 1991, mas que o acórdão simplesmente ignorou tais elementos.

Também alega
omissão quanto ao argumento de que a posse dos recorridos era precária e injusta, pois derivava de cessões ilegais feitas por comodatários sem poderes para alienar.

Afirma que
ao julgar o Apelo, o Colegiado
baseou-se exclusivamente no trânsito em julgado de
A
ções
P
ossessórias anteriores, sem analisar os pressupostos dos embargos de terceiro (art. 674 do CPC).

Verbera
que
o Acórdão
violou o art
igo
506 do CPC, ao estender a autoridade da coisa julgada de ações das quais ela não foi parte.

Argumenta que a coisa julgada só produz efeitos entre as partes do processo,
e que jamais pode
prejudicar terceiros estranhos à demanda originária, como é o seu caso.

Sobre a controvérsia,
“i
mpende registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, incumbindo-lhe tão somente
o enfrentamento da demanda, atentando-se às questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. Assim, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, não há que negar que houve a adequada prestação jurisdicional.
”
(
AgInt
no REsp n. 2.186.521/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025)
.

Nota-se que c
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o
J
ulgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pela parte, basta que a decisão exponha fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada.

Portanto, não há falar que o julgado é omisso quando o Tribunal

examina a controvérsia de forma fundamentada, ainda que sucintamente,
pois não se
exig
e
a apreciação pormenorizada de cada argumento apresentado pelas partes.

Ademais, não há falar em ofensa ao
artigo 489, § 1º, do CPC,
pois esse dispositivo
não impõe a análise isolada de todos os fundamentos deduzidos, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso,
basta a leitura do Acórdão recorrido para constatar que a Câmara
enfrentou as questões essenciais da controvérsia, em especial ao consignar que a posse da área
litigiosa já havia sido reconhecida judicialmente em favor da empresa Boston Participações e Investimentos Ltda. em ações conexas, cujas decisões transitaram em julgado.

Tal fundamento
é
suficiente para a manutenção da improcedência dos Embargos de Terceiro e, portanto, não há falar em ausência de motivação ou
ofensa
ao artigo 489, § 1º, do CPC.

Também não procede a alegação de ofensa ao artigo 93,
inciso
IX, da Constituição Federal. O
A
córdão
está
devidamente fundamentado, apresenta razões claras e objetivas para o desprovimento do
R
ecurso, ainda que contrárias ao interesse da parte.

O dever constitucional de motivação não exige exaustão argumentativa, mas apenas que os fundamentos adotados sejam aptos a justificar a conclusão.

Igualmente não se verifica
afronta
ao artigo 506 do CPC.

Com efeito, a
autoridade da coisa julgada foi corretamente reconhecida nos limites subjetivos e objetivos das
A
ções
P
ossessórias anteriormente ajuizadas, que tiveram como objeto a mesma área e definiram a titularidade da posse em favor da Recorrida.

Diferente do que alega a Embargante, não há falar que, ao julgar, este Tribunal
ampliou indevidamente os
efeitos da coisa julgada,
pois o Colegiado
apenas reconheceu a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado.

No que concerne à alegação de que o
decisum

partiu
de premissa equivocada, igualmente não assiste razão à Embargante.

Conforme já registrado, o erro de fato que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele que decorre da admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato efetivamente constante nos autos, hipótese que não se verifica no caso.

Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório (
AgRg
no
AREsp
634.221/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 04/08/2015,
DJe
14/08/2015).

Ao julgar o Recurso de Apelação,
o
Colegiado
não incorreu em erro de fato, pois não admitiu fato inexistente nem desconsiderou fato existente.
Ao contrário, apenas interpretou juridicamente a
prova,
e firmou convicção de que
a posse da área
já foi
sido reconhecida em favor da empresa Boston Participações e Investimentos Ltda. em
A
ções conexas, transitadas em julgado.

Assim, a insurgência da Embargante diz respeito, em verdade, a suposto erro de julgamento (
error
in
judicando
), matéria insuscetível de revisão em sede de Embargos de Declaração, conforme
já exposto neste voto.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo.

Deixo de aplicar a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, pois é o primeiro Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025